Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO PROVIMENTO.
I - Não comprovado o intuito de se apossar definitivamente de coisa alheia móvel, é atípico o delito de furto imputado na denúncia.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e não provido.